Tribunal: TJBA
Processo: 0000429-17.2015.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000429-17.2015.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LOURENÇO COLAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AILTON ABREU ROCHA FILHO, LEONAM SOUZA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES SUSCITADAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DEFESA E
QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. REJEITADAS.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NO BOJO PROCESSUAL. APELO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
recurso de Apelação
interposto pelo Réu
contra a sentença penal prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubaíra/BA, condenando-o pela incursão na conduta recriminada no art. 217-A do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma,
à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade,
sob a basilar alegação de que
, “no início do ano de 2014, até o dia 28 de setembro de 2015, manteve relação sexual com a vítima Fernanda da Silva dos Santos (à época com 13 anos de idade) por inúmeras vezes.” (Id. 42208542).

2.
O
acusado interpôs Apelação, por cujas razões pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidades, sob o fundamento de cerceamento de defesa e da quebra da incomunicabilidade das testemunhas. No mérito, pela reforma da sentença, para tanto suscitando a tese de

insuficiência de provas, a conduzir à sua absolvição (Id 42209994).

3.
Quanto

a
o cerceamento de defesa alegado, em razão do indeferimento da prova pericial,
é importante ressaltar que, segundo entendimento jurisprudencial, o laudo para a constatação de doença mental, nas situações de estupro de vulnerável, não é imprescindível, pois o magistrado apresenta a faculdade de avaliar a existência do discernimento necessário para a prática do ato ou a incapacidade de resistir à prática sexual. Contudo, tal avaliação deve ser embasada em uma decisão devidamente fundamentada, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

Portanto, o indeferimento da prova pericial não configura, por si só, cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado tem a prerrogativa de analisar os autos, e, com base em outros elementos de prova disponíveis, determinar a capacidade da vítima em consentir ou resistir ao ato sexual.

Nesse contexto, rejeito a preliminar arguida.

4.
Por sua vez, a
defesa alega nulidade devido à violação da incomunicabilidade das testemunhas. No entanto, as testemunhas foram ouvidas individualmente e posteriormente acomodadas na sala de audiência sem possibilidade de influência recíproca. Não há indicação de que tenha ocorrido ajuste nos depoimentos. A inobservância da incomunicabilidade exige demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu (precedentes).
Preliminar de nulidade rejeitada.

5.
No mérito,
o recurso interposto direciona-se à alegação de
ausência de tipicidade da conduta, bem como de

comprovação

nos autos quanto à

incapacidade da vítima.

6.
N
os delitos de natureza sexual, nos quais a clandestinidade é característica recorrente, a palavra das vítimas assume substancial relevância como elemento probatório, sendo idônea para alicerçar a condenação quando não confrontada pelos demais elementos colhidos no feito, mas, ao revés, por estes
in totum
ratificada.

7.
N
o caso em apreço, a versão dos fatos contida na denúncia é corroborada pela narrativa apresentada pela vítima, a qual contém elementos assaz suficientes para caracterizar a violência que lhe foi impingida,
sobretudo por se tratar infante, em idade na qual o relato detalhado das condutas do acusado não lhe seria natural para a formulação de elucubrações fantasiosas
.

8.
Ademais, a
prova técnica
produzida
(I
d
42208547), constatou:
“
Pericianda com sinais de desvirginamento

antigo

(...) A pericianda apresenta ainda no momento do exame desorientação têmporo-espacial, confusão de idéias e comportamento infantil sugerindo patologia psíquica.”

9.
Nesse contexto, sobretudo sob o já registrado enfoque de valoração da palavra da vítima, bem como das testemunhas, não há reparo a ser feito nas conclusões do julgado, reconhecendo a prática do estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), de forma continuada, ao longo de ao menos alguns anos (CP, art. 71), não se cuidando de hipótese em que se possa admitir qualquer fragilidade probatória para a condenação.

PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n.º
0000429-17.2015.8.05.0263
, em que figuram, como Apelante,
LOURENÇO COLAR DOS SANTOS
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR